Tribunal: STF
Processo: RE 1564903
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Município de Álvares Machado. Pretensão de obstar iminente dispensa da impetrante, submetida ao regime da CLT, em virtude da sua aposentadoria pelo regime geral de previdência social, em cumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta celebrado pelo Município como órgão local do Ministério Público. Benefício concedido em 30-04-2012. EC 103, de 12-11-2019. Aposentadoria anterior. Beneficiado pela ressalva do artigo 6º. Supremo Tribunal Federal, Tema 606. Prevalência sobre Supremo Tribunal Federal, Tema 1150, que não leva em consideração o novo regramento constitucional e este não faz distinção, para tal efeito, entre cargo, emprego ou função pública, com ou sem previsão de vacância ou rompimento do vínculo em caso de aposentadoria. Segurança denegada. Recurso provido para conceder a ordem (doc. 17, p. 2).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 37, § 14, da mesma Carta, sob o argumento de que, conforme a tese fixada no julgamento do Tema 1.150 da Repercussão Geral, o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo de adequação ao Tema 1.150 da Repercussão Geral (doc. 29), alterou o acórdão recorrido para ajustá-lo à tese fixada no citado tema, porém manteve a concessão da ordem com amparo em novo fundamento, a seguir transcrito:



    [...] como se passaram mais de cinco anos desde a aposentadoria da servidora em 2012, sem que o município a tenha desligado do seu quadro, decaiu do direito de fazê-lo, o que cumpre reconhecer de ofício, conforme Código de Processo Civil, artigo 485, § 3º, por aplicação subsidiária da Lei Federal 9784/1999: Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (doc. 29, p. 4).



    Essa compreensão, todavia, está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 817.338 RG/DF (Tema 839 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue reproduzida:



    Direito Constitucional. Repercussão geral. Direito Administrativo. Anistia política. Revisão. Exercício de autotutela da administração pública. Decadência. Não ocorrência. Procedimento administrativo com devido processo legal. Ato flagrantemente inconstitucional. Violação do art. 8º do ADCT. Não comprovação de ato com motivação exclusivamente política. Inexistência de inobservância do princípio da segurança jurídica. Recursos extraordinários providos, com fixação de tese. 1. A Constituição Federal de 1988, no art. 8º do ADCT, assim como os diplomas que versam sobre a anistia, não contempla aqueles militares que não foram vítimas de punição, demissão, afastamento de suas atividades profissionais por atos de motivação política, a exemplo dos cabos da Aeronáutica que foram licenciados com fundamento na legislação disciplinar ordinária por alcançarem o tempo legal de serviço militar (Portaria nº 1.104-GM3/64). 2. O decurso do lapso temporal de 5 (cinco) anos não é causa impeditiva bastante para inibir a Administração Pública de revisar determinado ato, haja vista que a ressalva da parte final da cabeça do art. 54 da Lei nº 9.784/99 autoriza a anulação do ato a qualquer tempo, uma vez demonstrada, no âmbito do procedimento administrativo, com observância do devido processo legal, a má-fé do beneficiário. 3. As situações flagrantemente inconstitucionais não devem ser consolidadas pelo transcurso do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99, sob pena de subversão dos princípios, das regras e dos preceitos previstos na Constituição Federal de 1988. Precedentes. 4. Recursos extraordinários providos. 5. Fixou-se a seguinte tese: “No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.” (DJe 31/7/2020 — grifei).



    Nessa linha, destaco ainda os seguintes julgados desta Suprema Corte sobre a matéria:



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS SEM CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. REVISÃO DE ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS. POSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo consolidou entendimento no sentido da possibilidade de a Administração Pública corrigir os próprios atos quando eivados de inconstitucionalidade, sem que isso importe em ofensa aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido. 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.423.589 AgR/SE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24/1/2024 — grifei).



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. EFETIVAÇÃO, APÓS 1988, SEM CONCURSO PÚBLICO. ARTIGO 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA AUTOAPLICÁVEL, COM EFEITOS IMEDIATOS. PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE firmou-se no sentido de que o prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 não alcança situações flagrantemente inconstitucionais, sob pena de subversão das determinações insertas na Constituição Federal. Precedentes. 2. Desse modo, tem-se refutado, de maneira expressa, a pretensão de retirar do texto constitucional justificativa pautada em ato jurídico perfeito ou decadência, para, ao final, pretender resguardar situação consolidada em desrespeito à própria ordem Constitucional de 1988. 3. O CNJ atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com a jurisprudência desta CORTE, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder. 4. Mandado de segurança denegado (MS 29.019/DF, Redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/3/2021 — grifei).



    Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). REVISÃO DE OFÍCIO DE ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA. TRANSPOSIÇÃO ILEGAL DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. ART. 54 DA LEI FEDERAL N. 9.784/99. INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra Acórdão do Tribunal de Contas da União que, revendo de ofício ato de concessão inicial de aposentadoria, considerou ilegal o ato, em razão da transposição ilegal do impetrante do regimente celetista ao estatutário. A segurança foi inicialmente concedida, com fundamento na decadência do direito de rever o ato de aposentação, sobrevindo, então, o presente agravo regimental. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve decadência do direito do Tribunal de Contas de rever, de ofício, a concessão inicial de aposentadoria do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A admissão em cargo ou emprego público depende, nos termos do art. 37, II, da Constituição da República, da aprovação em concurso público. Da mesma forma, o retorno de eventual ocupante de cargo ou emprego público, demitido ou dispensado, somente será possível se ocorrer no mesmo cargo ou emprego, ou no posto equivalente ao anteriormente titularizado, observado o mesmo regime jurídico. 4. A transposição do regime celetista ao estatutário, por ocasião do retorno do impetrante aos quadros do Poder Público, configura flagrante inconstitucionalidade, a afastar, de forma excepcional, a decadência do direito da Administração Pública de rever o ato de concessão inicial de aposentadoria. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo regimental provido (MS 35.005 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 — grifei).



    Posto isso, determino a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a fim de que proceda a novo exame da controvérsia, nos termos dos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema 839 da Repercussão Geral e na jurisprudência referida nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator